Tribunal: TJDFT
Processo: 0008223-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008223-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 40220271, determinou-se a expedição de precatório em favor de MARCOS ANTONIO DA SILVA e MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS. No ID 42379841 e ID 42380074, constam os ofícios requisitórios expedidos. No ID 45457898, o SINDIRETA pugnou pela retificação do requisitório expedido em favor do substituído processual MARCOS ANTONIO DA SILVA, porque ocorreu erro material quanto ao CPF do citado substituído, uma vez que na autuação, consta o CPF: 221.955.991-20, sendo portanto, o correto: 154.135.781-72. Para tanto, o exequente juntou os documentos que comprovam a regularidade de CPF do substituído, a fim de corrigir o equívoco noticiado, mediante remessa de ofício à COORPRE para inclusão nos autos do PCT 0743093-34.2022.8.07.0000. Por outro lado, no ID 47884156, o SINDIRETA informou que o substituído processual MARCIO JOSE DOS SANTOS optou pelo pagamento de seu crédito alimentar via requisição de pequeno valor, esclarecendo, para tanto, que renunciou ao crédito que ultrapasse o valor de 40 (quarenta) salários mínimos (instrumento procuratório no ID 47884157), pugnando, assim, pelo cancelamento de precatório n. 0743097- 71.2022.8.07.0000 e pela consequente expedição de requisição de pequeno valor. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre os pedidos do SINDIRETA. I. Brasília, 19 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador